Tribunal: TJBA
Processo: 8072238-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072238-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TAINEY MATOS DE LIMA Advogado(s): PEDRO PAULO DE CASTRO NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. QUADRO ESPECIAL DE TENENTES AUXILIARES POLICIAIS MILITARES - QETAPM. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO POSTO IMEDIATO. DIREITO ADQUIRIDO. TEMPUS REGIT ACTUM. VOTO DIVERGENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. O policial militar do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares - QETAPM que, contando com mais de 30 anos de serviço, foi transferido para a reserva remunerada, faz jus aos proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. A aplicação do instituto do tempus regit actum assegura que a legislação vigente à época da aposentadoria seja observada, garantindo-se o direito adquirido do servidor. O art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 14.186/2020 expressamente assegurou aos militares estaduais em atividade em 17 de dezembro de 2019 a aplicação da legislação até então vigente para a inativação remunerada, desde que preenchidos os requisitos legais até 31 de dezembro de 2021. A interpretação restritiva que limita os direitos dos integrantes do QETAPM contraria os princípios da isonomia e da razoabilidade, bem como a expressa previsão legal de transição. Precedente desta Corte sedimentando entendimento sobre a controvérsia. Segurança concedida por maioria de votos, vencido o Relator, para determinar que os proventos do impetrante sejam calculados com base na remuneração do posto de Capitão PM, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072238-26.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante TAINEY MATOS DE LIMA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto vencedor.